Tribunal: TCU
Processo: 013.966/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1935/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pela Universidade Federal de Campina Grande/PB, com vistas a contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação, administração e implantação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para gerenciamento da prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e lavagem dos veículos e de borracharia, incluindo o fornecimento de peças/materiais e acessórios com mão de obra, por meio de rede credenciada; Considerando que as alegações da representante que se mostraram plausíveis já foram corrigidas pela UFCG, como consequência de impugnação da própria representante; Considerando que, no caso concreto, não se verifica elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 13, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 13) à Universidade Federal de Campina Grande/PB e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.966/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Campina Grande. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.